Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS FINANCEIROS DEMONSTRADOS. PEDIDO PROCEDENTE.
I. Em ação de cobrança de mútuo bancário, cumpre o ônus da prova previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a instituição financeira que demonstra a contratação dos serviços, a concessão do empréstimo pela via eletrônica, a disponibilização do crédito respectivo na conta do consumidor e a falta do pagamento das prestações convencionadas.
II. Não podem deixar de prevalecer encargos financeiros que constam do instrumento virtual gerado por ocasião da contratação eletrônica, são discriminados nos extratos bancários e foram aplicados no transcurso da relação contratual sem qualquer objeção do consumidor.
III. O mútuo bancário, por sua própria natureza, é essencialmente oneroso, na esteira do que dispõem os artigos 591 do Código Civil e 52 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se pode presumir ou admitir a inexistência de encargos financeiros.
IV. Recurso conhecido e provido.